Tribunal: TJDFT
Processo: 0730009-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730009-63.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO HENRIQUE DE LIMA BRAGA IMPETRANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO, MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR e DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO em favor de PABLO HENRIQUE DE LIMA BRAGA, preso preventivamente e denunciado, pela prática, em tese, do art. 157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. No presente writ, alegam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto se encontra preso desde 21/01/2022 e os autos ainda estão aguardando a audiência de continuação que foi designada para o dia 28/10/2022. Aduzem que “compreende-se a sobrecarga de trabalho afeta a todos os órgãos jurisdicionais, bem como o transtorno outrora causado pela pandemia da COVID19, todavia, o indivíduo não pode permanecer preso por mais de 290 (duzentos e noventa) dias, sem ter culpa formada e sem que tenha concorrido para a dilação temporal na conclusão do processo.” Afirmam que em caso de condenação, por ser primário e não ostentar qualquer antecedente, a pena porventura aplicada ao Paciente permitirá que lhe seja fixado regime diverso do fechado. Salientam a inexistência de complexidade processual no caso. Pedem, em liminar, a soltura do paciente até julgamento final do writ. No mérito, pedem a concessão da ordem do habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0703065-24.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho as ementas: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Teses de negativa de autoria e de inobservância ao art. 226 do CPP. Revolvimento de matéria fática e probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Writ admitido. Ordem Denegada. (Acórdão 1409291, 07030652420228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Os autos de origem aguardam a audiência de instrução e julgamento, em continuação, a ser realizada em 28/10/2022. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador